Tribunal: TJMT
Processo: 0027750-33.2017.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0027750-33.2017.8.11.0055
APELANTEs: WILTON RIBEIRO RANGEL e outros
APELADOs: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO e outros
DECISÃO
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc.
Os apelantes, WILTON RIBEIRO RANGEL e ZILMA RIBEIRO LOURENCO, impugnam os benefícios da gratuidade da justiça concedidos a ALEXANDRO COSTA PINHEIRO. Juntaram-se documentos.
Fora oportunizado para que o autor se manifestasse.
Sobreveio a manifestação de ALEXANDRO COSTA PINHEIRO, onde requer o prosseguimento do feito, reafirmando o direito do Autor aos benefícios da AJG, bem como deferindo o pleito liminar requerido, para encaminhar oficio ao Serviço Registral de Diamantino-MT, para que este efetue averbação nas matriculas de n° 921 (fls. 01 a 06), n° 1081 (fls. 01 a 04) e n° 20.172, com fim de dar publicidade a terceiros e ao espólio da requerida falecida, quanto a ação de cobrança julgada parcialmente procedente em 1° Grau, nos termos da certidão em anexo., e ainda dando provimento ao recurso de apelação do Autor, nos termos do petitório inaugural.
Da Impugnação aos benefícios da AJG
Registre-se, por ser de rigor, que em se tratando de pedido de impugnação à assistência judiciária concedida à pessoa física o ônus da prova pertence ao impugnante, devendo esse demonstrar que o beneficiário teria condições de arcar com as despesas processuais.
Além do mais, não prospera a alegação de controvérsia entre a renda auferida e bens de propriedade do apelado. Como bem consignado pelo Ilustre Magistrado de Primeiro Grau: "... analisando detidamente os autos, denota-se que já houve apreciação de pedido de gratuidade do requerente, inclusive em grau recursal (fls. 69/69 e fls. 131/134), e não consta dos autos modificação patrimonial significativa que justificasse a revogação do benefício”.
Para o exame dos pedidos de gratuidade, com base em prova de rendimentos ou de declaração do Imposto de Renda, deve se observar a renda de quem pretende o benefício, entendendo que rendas anuais até o limite de isenção do tributo permitem o reconhecimento.
Conforme constou, de forma expressa, nos documentos de ID no 113777990, o autor possui uma renda média anual no valor declarado de R$ 22.686,47, o que perfaz uma renda média mensal em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Assim, de forma efetiva, ficou comprovado, nos autos, que a renda mensal auferida pelo impugnado, ora autor/apelante, está, de forma efetiva, dentro dos requisitos para a manutenção das benesses.
Portanto, pelas afirmações apresentadas pela parte impugnada, que gozam de presunção de veracidade até prova em contrário, bem como pelos documentos apresentados, que comprovam sua deficitária condição financeira e, ainda, não restando efetiva e cabalmente comprovadas as alegações dos requeridos, em especial, de que o apelado não deve estar sob o palio da justiça gratuita, mostra-se correto o não acolhimento da presente impugnação ao benefício da gratuidade processual.
Do pedido liminar
Narra o parte autora, que após sentenciado a presente lide pelo Juízo a quo, e havendo a necessidade de dar publicidade a presente demanda, o Autor pleiteou via administrativa, junto ao cartório de imóveis de Diamantino-MT, a averbação de existência deste feito, sob as matrículas de imóveis pertencentes aos requeridos, nos termos da petição redigida ao Sr. Tabelião, juntamente com a certidão expedida pelo Juízo singular.
Entretanto, o Cartorário se recusou a realizar tais averbações, conforme resposta em anexo, alegando que a parte demandada não seria proprietária dos imóveis apontados.
Todavia, o que de fato ocorre, é que o Juízo de primeiro grau, incorrendo em erro material, na parte dispositiva da sentença, fez constar o nome de pessoa alheia ao processo. Assim requer o deferimento do pleito liminar requerido, para encaminhar oficio ao Serviço Registral de Diamantino-MT, para que este efetue averbação nas matriculas de n° 921 (fls. 01 a 06), n° 1081 (fls. 01 a 04) e n° 20.172, com fim de dar publicidade a terceiros e ao espólio da requerida falecida, quanto a ação de cobrança julgada parcialmente procedente em 1° Grau.
De fato a sentença incorreu em erro material, e o pleito deve ser deferido.
Isto porque, a valer, a averbação premonitória, prevista pelo art. 828 do CPC/15, consiste na possibilidade de anotar a existência de um processo no registro público de um referido imóvel. Tal anotação não consiste em pré-penhora, ou restrição ao direito de propriedade da parte ou afetação da posse, apenas possui a finalidade de proteger o credor contra prática de fraude à execução, ao dar publicidade a terceiros de que em relação àquele bem há demanda em curso que pode onerá-lo, afastando a presunção de boa-fé daqueles que porventura venham a adquiri-lo.
Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial, inclusive desta Câmara Julgadora:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL POR SER BEM DE FAMÍLIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA SEM QUALQUER EFEITO RESTRITIVO, CONSTRITIVO OU EXPROPRIATÓRIO – FINALIDADE MERAMENTE INFORMATIVA, ATÉ PORQUE, CUIDANDO-SE DE BEM DE FAMÍLIA, REFERIDA CONDIÇÃO, DECORRENTE DA MERA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL, PODE SER DESPOJADA MERCÊ DE ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO PRATICADA PELO DEVEDOR A QUALQUER TEMPO SEM O CONHECIMENTO DO CREDOR OU DE TERCEIROS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A averbação premonitória da existência da ação à margem da matrícula imobiliária não transmuta a natureza do bem, nem implica restrição absoluta a qualquer direito do proprietário, sobretudo efeito expropriatório ou de afetação à posse, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros para fins estritamente informativos.” (N.U 1015361-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE AVERBAÇÃO IMOBILIÁRIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – ART. 828 DO CPC – LIMITAÇÃO AOS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE PROVA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não comprovando o executado que o imóvel penhorado se constitui em bem de família, deve ser mantida a averbação premonitória ao bem passível de penhora.
A mera averbação de existência do procedimento executivo em matrícula de imóvel de propriedade da parte Executada - denominada averbação premonitória - tem o condão, apenas, de resguardar interesse do credor, ao conferir publicidade à Execução, não representando ato de constrição hábil a efetivamente garantir o valor exequendo, porquanto não possui o efeito de tornar o bem do devedor indisponível.” (N.U 0001257-65.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 05/05/2020).
Posto isso, defiro o pedido liminar, para tanto, retifique-se o erro material contido na sentença para fazer constar os nomes dos requeridos e, encaminhe-se ofício ao Serviço Registral de Diamantino-MT, para que este efetue averbação nas matriculas indicadas pelo autor, acerca da existência da presente ação.
Intimem-se.
Cumpra-se. Após volva-me conclusos para a apreciação do mérito dos apelos.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora